Tribunal: TJSP
Processo: 0047184-21.2009.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Comercial
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AÇÃO EXECUÇÃO. Execução de título extrajudicial – Extinção com resolução do mérito – Sentença que julgou extinta a execução, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente – Apelação interposta pela empresa executada que pede a liberação das garantias e a fixação de honorários sucumbenciais – Preliminar de intempestividade afastada – Prescrição intercorrente bem determinada,

Ementa:
AÇÃO EXECUÇÃO. Execução de título extrajudicial – Extinção com resolução do mérito – Sentença que julgou extinta a execução, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente – Apelação interposta pela empresa executada que pede a liberação das garantias e a fixação de honorários sucumbenciais – Preliminar de intempestividade afastada – Prescrição intercorrente bem determinada, ausente apelo interposto pela casa bancária – Hipoteca que é ônus real e acessório da obrigação principal, assim como as demais garantias constantes da cédula de crédito comercial – Diante do reconhecimento da prescrição intercorrente não mais é exigível o pagamento do débito, o que torna injustificável a manutenção das garantias – Acolhido o pedido para cancelamento da hipoteca e liberação dos veículos, oficiando-se os órgãos competentes – Prescrição alegada pela parte executada que culminou na extinção da execução pelo reconhecimento da tese defensiva – Imperiosa fixação de verba sucumbencial a ser suportada pelo banco apelado – Honorários advocatícios fixados por equidade em R$5.000,00, observado o valor da causa, o trabalho realizado pelo patrono da suplicante e os princípios da causalidade e da proporcionalidade – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000860171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0047184-21.2009.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante SSRM
CENTRAL DE PRODUÇÕES DE ÁUDIO VISUAL LTDA. - ME (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso, vencidos o 2o e 3o
Desembargadores que negavam provimento ao recurso. Declara o 2o", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
0047184-21.2009.8.26.0071
Comarca:
Bauru
Juízo de origem:
1a Vara Cível
Juiz prolator:
Rossana Tereza Curioni Mergulhão
Processo:
0047184-21.2009.8.26.0071
Apelante:
SSRM Central de Produções de Áudio Visual Ltda. -
ME
Apelado:
Banco do Brasil S/A
Interessado:
Wilson Ferreira
AÇÃO EXECUÇÃO. Execução de título extrajudicial Extinção
com resolução do mérito
Sentença que julgou extinta a
execução, com fundamento na ocorrência de prescrição
intercorrente Apelação interposta pela empresa executada que
pede a liberação das garantias e a fixação de honorários
sucumbenciais
Preliminar de intempestividade afastada

Prescrição
intercorrente
bem
determinada,
ausente
apelo
interposto pela casa bancária
Hipoteca que é ônus real e
acessório da obrigação principal, assim como as demais garantias
constantes da cédula de crédito comercial
Diante do
reconhecimento da prescrição intercorrente não mais é exigível o
pagamento do débito, o que torna injustificável a manutenção das
garantias – Acolhido o pedido para cancelamento da hipoteca e
liberação dos veículos, oficiando-se os órgãos competentes

Prescrição alegada pela parte executada que culminou na extinção
da execução pelo reconhecimento da tese defensiva Imperiosa
fixação de verba sucumbencial a ser suportada pelo banco apelado
Honorários advocatícios fixados por equidade em R$5.000,00,
observado o valor da causa, o trabalho realizado pelo patrono da
suplicante e os princípios da causalidade e da proporcionalidade
Sentença reformada em parte Recurso parcialmente provido.
VOTO No 20616
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 125/128, que julgou extinta a ação de execução, com fundamento no
artigo 924, inciso V do Código de Processo Civil, reconhecendo a
prescrição intercorrente, deixando de fixar honorários advocatícios a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagos pelo exequente e consignando que os pedidos de cancelamento de
hipoteca e liberação de veículos não competiam aquele Juízo.
Foram opostos embargos de declaração, os quais
foram rejeitados.
Inconformada,
a
empresa
executada
apela
requerendo preliminarmente a concessão da gratuidade judiciária.
No mérito aduz que pleiteou a extinção da garantia
da cédula de crédito comercial, consistente no cancelamento de hipoteca e
liberação de veículos, com fundamento no artigo 1499, inciso I, do Código
Civil.
Requer, ainda, a condenação do banco exequente ao
pagamento de honorários sucumbenciais, no mínimo de 10% do valor dado
à causa.
Recurso isento de preparo, em razão da gratuidade
concedida à suplicante em sede recursal, e respondido.
Em suas contrarrazões, o apelado traz preliminar de
intempestividade do apelo, tendo em vista que a suplicante não trouxe
prova, no ato da interposição, da existência de feriado local na cidade de
Bauru, em 01 de agosto de 2019 (fundação da cidade).
É o relatório.
A preliminar não merece acolhida, pois embora a
suplicante não tenha mencionado em suas razões de apelo sobre o feriado
de aniversário da cidade de Bauru, o apelado informou, fato que comprova
a tempestividade da apelação, protocolizada em 14/08/2019.
Passo a apreciação do mérito.
O Banco do Brasil ajuizou ação de execução contra
a empresa SSRM Central de Produções de Áudio Visual Ltda. ME e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outros, em dezembro de 2009, decorrente do inadimplemento de cédula de
crédito comercial, emitida em 12/01/2007, cujo débito atualizado até a data
do ajuizamento era de R$ 92.912,58.
Carreou a avença, planilha de cálculo e documentos
dos bens pleiteados em garantia às fls. 17/46.
Depois da frustrada tentativa de citação, o exequente
pleiteou o arresto dos bens descritos na inicial (fl. 73).
Intimado para indicar o credor ou pessoa apta a
assumir o encargo de depositário (fl. 74), a casa bancária pleiteou o prazo
de dez dias para cumprimento.
À fl. 76 foi deferido o sobrestamento, em
29/10/2009, tendo o prazo decorrido in albis sem qualquer providência e
os autos remetidos ao arquivo em janeiro de 2011.
Em 03 de julho de 2018, a empresa executada
comparece aos autos, pede o desarquivamento e interpõe exceção de
preexecutividade às fls. 83/92, alegando a prescrição intercorrente.
Após manifestação da casa bancária (fls. 118/120),
sobreveio o decreto extintivo, que merece ser mantido.
Observo que o banco exequente não interpôs apelo,
devendo ser mantido o reconhecimento da prescrição. Remanesce apenas a
discussão quanto os pedidos de cancelamento das garantias e a imputação
do ônus sucumbencial ao apelado.
E nesse sentido, com razão a recorrente.
Com efeito, a hipoteca é ônus real e acessório da
obrigação principal, assim como as demais garantias constantes da cédula
de crédito comercial. Diante do reconhecimento da prescrição intercorrente
não mais é exigível o pagamento do débito, o que torna injustificável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manutenção das garantias.
Extinto o débito, elas seguem a mesma sorte que
aquele, pois não subsistindo a obrigação principal, as acessórias também
deixam de existir.
Nesse sentido:
HIPOTECA - Pedido de extinção e cancelamento -
Interesse de agir que decorre do decidido anteriormente
em ação de execução, cujo feito foi extinto em razão do
reconhecimento da prescrição intercorrente - Hipoteca é
ônus real acessório da obrigação principal que se
extingue com a extinção da obrigação principal -
Inteligência do art. 1.499, I, do CC - Mantida a
condenação no pagamento de verba honorária arbitrada
em 15% sobre o valor da causa, o que corresponde à
quantia aproximada de R$ 2.520,00 e observa os critérios
previstos nas alíneas "a", "b" e "c", do art. 20, § 3o, do
CPC - Recurso desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0001022-43.2013.8.26.0615;
Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 01/09/2015;).
Grifo nosso.
Daí porque, acolhe-se o pedido para cancelamento
da hipoteca e liberação dos veículos, oficiando-se os órgãos competentes.
No que se refere à imputação da verba sucumbencial
ao exequente, também merece ser acolhido, diante do princípio da
causalidade.
Isso porque, a prescrição alegada pela parte
executada culminou na extinção da execução pelo reconhecimento da tese
defensiva, sendo imperiosa a fixação de verba sucumbencial a ser
suportada pelo banco apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este é o posicionamento desta Corte:
EXECUÇÃO
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA
CAPITAL DE GIRO
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Sentença que julgou extinta a execução, em razão
do reconhecimento da prescrição intercorrente, sem,
contudo, condenar o exequente ao pagamento de
honorários

HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS

Cabimento nas hipóteses em que, como a dos autos,
for acolhida a tese defensiva, com a extinção da
execução
Fixação por apreciação equitativa em
hipóteses como a dos autos, em que o arbitramento
pelo valor da causa resultar em verba exorbitante,
incompatível com a complexidade da causa

Precedentes deste E. Tribunal de Justiça
Entendimento
do C. STJ Recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0026787-87.2010.8.26.0011;
Relator (a): Denise Andréa Martins Retamero; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 11/12/2019). Grifo nosso.
Embargos à execução de título executivo extrajudicial

Cédula rural pignoratícia
Prescrição intercorrente
reconhecida na sentença
Execução extinta, sem
impor ao exequente o pagamento das verbas de
sucumbência

Descabimento

Execução
permaneceu sem andamento anos, operando-se a
citação 8 anos após o ajuizamento da execução, sem
que
o
banco
exequente
tivesse
apresentado
justificativa para isso - Aplicação do princípio da
causalidade
ao
caso

Ônus da sucumbência imputável ao exequente, vencido na lide

Necessidade
do
arbitramento
de
honorários
advocatícios sucumbenciais, com base no art. 85, §§1o
e 2o do NCPC Recurso provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1013284-43.2018.8.26.0482;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento:
09/10/2019). Grifo nosso.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Execução iniciada
sob a égide do CPC/1973 Paralisação do feito por
inércia do exequente por mais de seis anos

Transcurso de prazo quinquenal prescricional
Art.
206, §5o, I do CC Desnecessidade de intimação da
exequente para dar andamento ao feito Precedente
do STJ
IAC 001
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Necessidade de fixação, nos termos do art. 85, §2o do
CPC, em 10% do valor atualizado da causa Quantia justa
e suficiente, considerando as peculiaridades do caso -
Sentença
parcialmente
reformada

RECURSO
DO
PATRONO RÉU PROVIDO E RECURSO DA AUTORA NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
0011567-66.2006.8.26.0568;
Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador:
38a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
25/07/2019). Grifo nosso.
Observado o valor da causa, o trabalho realizado
pelo patrono da suplicante e os princípios da causalidade e
proporcionalidade, fixo honorários advocatícios por equidade em
R$5.000,00.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0047184-21.2009.8.26.0071
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 110722
APELAÇÃO No 0047184-21.2009.8.26.0071
COMARCA DE BAURU
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Banco do Brasil S/A. ajuizou
ação de execução por quantia certa
contra devedor solvente em face de Ssrm
Central de Produções de Áudio Visual
LTDA ME, objetivando o recebimento da
quantia de R$92.912,58 (noventa e dois mil
e novecentos e doze reais e cinquenta e
oito centavos), representada pela “Cédula
de Crédito Comercial no 40/00433-3” (fls.
17/21vo).
Ao julgar extinta a execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em virtude da prescrição intercorrente, a
MMa
Juíza
deixou
de
arbitrar
os
honorários advocatícios, motivo pelo qual
a devedora interpôs o presente recurso.
Ao estabelecer o cabimento dos
honorários advocatícios no processo de
execução, no parágrafo 1o, do artigo 85
do Código de Processo Civil, o legislador,
como nas demais hipóteses, adotou o
princípio da causalidade, previsto no caput
do supracitado dispositivo legal.
A finalidade da lei, ao autorizar
o
arbitramento
da
verba
honorária
advocatícia, é a de remunerar o patrono da
parte credora, que teve de recorrer ao
Poder Judiciário, para fazer valer o direito
consubstanciado em título executivo, não
cumprido voluntariamente pelo devedor.
A respeito do tema, preleciona o
doutrinador Araken de Assis:
“O
cabimento
dos
honorários
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demanda executória , seja qual for a classe do título
exibido pelo credor, ou do procedimento de execução,
decorre do fato de que ela se baseia no descumprimento
imputável de uma obrigação. O evento
torna o obrigado responsável por perdas e danos (art.
389 do CC). Esta indenização incluirá todas as verbas
gasta na obtenção do cumprimento espontâneo ou
forçado e, destarte, abrange os honorários do
advogado do credor ”1. (grifamos)
Assim, em regra, na ação de
execução,
somente
são
cabíveis
honorários a favor do advogado do
credor, de modo que a verba somente é
arbitrada no interesse do devedor, na
hipótese da improcedência dos embargos
opostos, como dispõe o parágrafo 2o, do
artigo 827 do Estatuto Adjetivo Civil:
“§ 2o O valor dos honorários poderá ser
elevado até vinte por cento, quando rejeitados os
embargos à execução, podendo a majoração, caso não
opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o
trabalho realizado pelo advogado do exequente”.
Conforme se depreende dos
1 ASSIS, Araken de. Manual da execução . 11a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais.
2007. P. 780.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos, a presente execução foi extinta, em
virtude
da
prescrição
intercorrente,
motivo pelo qual não se pode admitir a
vitória da apelante.
Assim,
respeitado
o
entendimento do douto Desembargador
Relator, arbitrar honorários a favor da
executada significa premiar a parte que
deixou de honrar seus compromissos, em
detrimento daquela que não recebeu seu
crédito, diante da paralização do feito,
pela ausência de localização de bens
penhoráveis.
No mesmo sentido, já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL

CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

HONORÁRIOS
EM
FAVOR
DO
EXECUTADO.
DESCABIMENTO.

CAUSALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
SUCUMBÊNCIA
DO EXEQUENTE.
1. Declarada a prescrição intercorrente
por ausência de localização de bens, incabível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixação de verba honorária em favor do executad o, eis
que, diante dos princípios da efetividade do processo,
da boa-fé processual e da cooperação, não pode o
devedor se beneficiar do não-cumprimento
de sua
obrigação.
2.
A
prescrição
intercorrente
por
ausência de localização de bens não retira o princípio
da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a
sucumbência ”2. (grifamos)
Desse
modo,
a
r.
sentença
recorrida não merece qualquer censura,
pelo que fica mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
PELO EXPOSTO , o voto nega
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador
2 STJ. Recurso Especial no 1.769.201. 4a Turma. Min. Rel. Maria Isabel Gallotti. J.
12.03.19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
12EE79FC
8
12
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
13F383FB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0047184-21.2009.8.26.0071 e o código de confirmação da tabela acima.